Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-65.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000020-65.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RENAN DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL JÁ RECONHECIDA EM 2012. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO POSTERIOR. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO DA TESE DO STF NO TEMA 1132. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 12.994/2014. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS NO PERÍODO DE INADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Agente de Combate às Endemias, condenando o ente municipal ao pagamento de reajuste de 10% sobre o vencimento básico do servidor, a título de progressão do Nível I para o Nível II, desde março/2020, e da diferença salarial de fevereiro/2023 no valor de R$ 126,00, referente ao piso constitucional, indeferido o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se houve supressão indevida do percentual de 10% relativo à progressão funcional do Nível I para o Nível II do servidor, a justificar a condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais desde março/2020; e (ii) saber se são devidas diferenças salariais decorrentes da inadequação ao piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias no mês de fevereiro/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, com apresentação de fundamentos jurídicos plausíveis, não caracteriza litigância de má-fé. Preliminar rejeitada.

4 - A progressão funcional do servidor ao Nível II já havia sido reconhecida e implementada desde 2012, conforme documentação carreada aos autos, não havendo elementos probatórios que demonstrem posterior supressão do percentual correspondente. O que se verificou foi a adequação dos vencimentos ao piso nacional, sem prejuízo da manutenção da progressão já alcançada.

5 - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei nº 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1132.

6 - Verificado período de inadequação ao piso salarial nacional no mês de fevereiro/2023, são devidas as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO

7 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se dá parcial provimento para excluir da condenação o reajuste de 10% sobre o vencimento básico, mantida a condenação quanto ao pagamento da diferença salarial de fevereiro/2023. Invertidos os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1132, j. 19/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000020-65.2025.8.05.0258
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e parte Apelado
JOSE RENAN DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02